Tribunal: STF
Processo: HC 259322
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante argumenta configurada ilegalidade evidente a justificar a admissibilidade da impetração e sustenta a aplicação do tráfico privilegiado ou, em caráter subsidiário, a fixação de regime semiaberto.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é adequada a impetração para revisar a dosimetria da pena, considerada a fundamentação adotada; e (ii) analisar a admissibilidade em virtude de a matéria relativa à implementação do regime semiaberto não ter sido apreciada pelo STJ.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. A dosimetria da pena está sujeita a certo grau de discricionariedade, cabendo aos tribunais superiores controlar apenas a legalidade e a constitucionalidade dos critérios utilizados.

    5. Ausentes ilegalidade manifesta, patente desproporcionalidade ou abuso de poder, é incabível a revisão da dosimetria em habeas corpus.

    6. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator.

    7. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante na imposição de regime inicial fechado que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.